Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004912-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CANDIDA SOARES DA SILVA - CPF: 298.755.011-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOS APARTADOS –INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL –PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO DENTRO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando não caracterizada a hipótese de tumulto processual, o pedido de cumprimento de sentença deve ser formulado dentro do Processo de Conhecimento, e não de forma autônoma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença para Entrega de Coisa extinto com amparo no art. 485, IV, do CPC.

O apelante aduz que o prosseguimento da Execução em autos apartados tem a finalidade de evitar tumulto processual e está em conformidade com os princípios da primazia do julgamento de mérito, celeridade e instrumentalidade das formas.

Subsidiariamente argui a inaplicabilidade do §11 do art. 85 do CPC ao caso concreto, pois não foram arbitrados honorários sucumbenciais no juízo de origem.

Por fim, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelante formulou de forma autônoma pedido de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo que transitou em julgado em 7/3/2017 (ID. 159701689).

Após a entrada em vigor da Lei n. 11.232/05, a execução do
decisum
ocorre dentro do Processo de Conhecimento, pois não se trata de demanda autônoma. Será em autos apartados apenas quando houver a probabilidade de gerar tumulto no andamento da lide, o que não se enquadra no caso concreto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA QUANTIA AJUSTADA EM ACORDO HOMOLOGADO NA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 515, III, E 516, II, DO CPC – AJUIZAMENTO EQUIVOCADO DE PROCESSO AUTÔNOMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR, 14a Câmara Cível, n. 0009257-40.2020.8.16.0030, Foz do Iguaçu, relator Des. José Hipólito Xavier da Silva, julgamento em 21/02/2022, publicação em 24/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO AUTÔNOMO - DESNECESSIDADE - REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. 1- Na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, evidencia-se a desnecessidade de processo autônomo para processamento do cumprimento de sentença, o qual será deflagrado via requerimento nos próprios autos da ação principal. 2- Recurso provido.
(TJMG, AI n. 10000200587921001 MG, relator José Arthur Filho, julgamento em 29/07/2020, publicação em 31/07/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Sem majoração da verba honorária, visto que não foi arbitrada na primeira instância (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023